Tribunal: TJSP
Processo: 1082377-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Veículos. Composição e existência de saldo devedor. Relevante controvérsia fática. Prova pericial produzida. Esclarecimentos genéricos e evasivos. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de nova perícia contábil. Sentença anulada. Recurso provido em parte.